Tribunal: TJDFT
Processo: 0712484-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MOMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos.
2. A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crédito decorrente de ação de responsabilidade civil se constitui na data do fato gerador, isto é, na data do evento danoso, não se condicionando ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação.
3. São extraconcursais os créditos derivados de fato gerador ocorrido posteriormente à concessão da recuperação judicial, devendo ter o prosseguimento no Juízo competente para o cumprimento de sentença, ressalvada a competência funcional do Juízo Universal para controlar os atos de constrição patrimonial a fim de se preservar a manutenção da empresa e garantir o adimplemento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial.
4. Não havendo mais Juízo Universal, em razão do encerramento da recuperação judicial, inexiste óbice à realização dos atos de contrição patrimonial pelo Juízo do cumprimento de sentença.
5. A determinação de pagamento dos emolumentos para baixa da hipótese sobre o imóvel mantém consonância com o título judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado.